Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-39.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004928-39.2024.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, DEVER DE INFORMAÇÃO, PRÁTICAS ABUSIVAS, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXM
A SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[EMANUELLE CASTRILLON GARCIA - CPF: 901.619.201-87 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O 1º VOGAL (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato. Procedência dos pedidos.

CASO EM EXAME

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a r. sentença que nos autos da ação
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes, a legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor e a eventual nulidade contratual alegada.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, contra a r. sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da ação
“Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato”
(Número Único 1004928-39.2024.8.11.0006), ajuizada contra o Banco/apelante por EMANUELLE CASTRILLON GARCIA, julgou procedente o pedido para determinar “
1.DETERMINAR a conversão da modalidade dos contratos de
saque de cartão de crédito consignado
firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;2.DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.
Condenando ainda a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º” (cf. id. 272519398).

No recurso vinculado ao Id. nº 272519399, os Bancos/apelantes defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, argumenta que os documentos apresentados comprovam de forma clara e evidente que a autora contratou um cartão de crédito consignado, destaca que no contrato, inclui a autorização para descontos em folha de pagamento, é explícito ao indicar que serão feitos descontos mensais na remuneração ou benefício do contratante para o pagamento do valor mínimo da fatura. Os bancos também apontaram que o contrato assinado pela autora está claro em suas cláusulas e condições. Além disso, ressalta que o contato estabelecido entre as partes e o comprovante de transferência, bem como as faturas que demonstram a utilização do cartão, devidamente juntado nos autos, reforça a validade e a conformidade do processo contratual.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 272519399).

Sem contrarrazões à falta da
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O mérito gira em torno do problema da validade do contrato, de “
Cartão de Crédito Consignado
” celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cartão de Crédito Consignado”
, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) (cf. Id. nº 272519364).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas que pretendia realizar um empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal
”
(cf. Id. nº 272517881).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 19.12.2011 (cf. Id. nº 272519364).

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
é esclarecedora sobre a temática
, in
verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”,
instrumentalizado na “
Termo de Adesão – Pessoal e Cartão
”, e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento com os devidos encargos estipulados e o prazo pactuado pelas partes, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) ( cf. Id nº 272519364 –
pág
02 – item C 3), como das faturas do cartão (cf. Id. nº 271388497, 271388498 e 271388499).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação, os juros e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em revisão contratual, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem, Emanuelle
Castrillon
Garcia ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato em face do Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado
S.A..

A Autora explicitou que ao longo de 11 anos foram realizados descontos em sua folha de pagamento a título de pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, sem que houvesse a quitação do débito, o que gerou a perpetuação da dívida, caracterizando prática abusiva.

Sustentou que desconhecia as condições contratuais, notadamente os encargos, taxas e a mecânica da renovação automática da dívida mediante pagamento mínimo, o que violaria o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Relatou que já foi pago à instituição financeira o montante de R$ 13.679,52 (treze mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sem, contudo, conseguir liquidar o débito, o que demonstra onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Destacou a incidência de juros compostos sobre saldo rotativo, prática vedada pela Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, e a necessidade de adequação do contrato conforme a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e a tentativa frustrada de solução administrativa (protocolo nº 2024.05/00009237973).

Requereu a conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com a consequente aplicação da taxa média de mercado desta modalidade conforme indicadores do Banco Central, sem prejuízo do pagamento de indenização por danos materiais, a serem calculados em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde cada reembolso, incluídos os valores vincendos que ainda estão sendo descontados, e, por fim, a restituição dos valores já decotados.

Ao contestar a ação, o Banco anexou cópia do Contrato e das faturas do cartão de crédito de titularidade da Autora (Id. 272519364).

O Juiz julgou procedente o pedido inicial, converteu o negócio jurídico em contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, determinou a revisão do débito, aplicou a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desdeo início da contratação e, verificada a eventual existência de saldo a favor da Autora, determinou a compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, mediante a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Diante da sucumbência, compeliu as instituições bancárias a arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Nas razões do Apelo, o Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. sustentam que as cláusulas contratuais são claras, que as faturas trazem todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e que o pagamento do valor mínimo é prática comum no mercado de cartões de crédito. Rebatem a conversão do contrato em empréstimo consignado, afirmando que não cabe ao Judiciário alterar negócios válidos.

Alegam que o Juiz desconsiderou provas que demonstram a contratação e o uso do cartão, as quais afastam qualquer alegação de ilicitude.

Requerem a reforma integral da sentença.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

Na sessão de 13/05/2025, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes apresentou voto em que proveu o Recurso do Banco e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão - ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A.”, datado de 19/11/2011 e devidamente assinado pela Apelada, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

Dessa forma, a afirmação de que desconhecia a modalidade de contratação e, que o pagamento mínimo da fatura gera a perpetuação da dívida, não se sustentam. Isso porque a demanda judicial foi proposta 13 (treze) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Não havendo qualquer elemento que indique que a parte Apelada foi levada a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas da Autora/Apelada, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Com essas considerações,
acompanho o Relator
,
dou provimento ao Recurso
, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO
contra a r. sentença proferida pelo
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO ajuizada por
EMANUELLE CASTRILLON GARCIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com a revisão do débito, e determinando eventual devolução de valores cobrados a maior.

A parte Apelante afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

O Exmo. Relator, em seu voto, dá provimento ao apelo fundamentando que teria restado demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Pois bem.

Divergindo em parte do Exmo. Relator tenho que o recurso comporta apenas parcial acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em questão, as provas produzidas nos autos demonstram de forma satisfatória que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito, observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como compras pela internet
etc
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Neste ponto, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimoconsignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ
– RECURSO
CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Igualmente, tenho que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, mesmo sem a apresentação do contrato propriamente dito, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, não há falar em conversão para contrato de empréstimo consignado simples.

Entretanto
,
uma vez que o contrato apresentado no ID. 272519364 não indica as taxas de juros aplicáveis
, não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com elas. Ante essa situação,
a Súmula 530 do STJ dispõe que
: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
”

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Súmula 530 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1001091-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.

(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023)

Assim sendo, os juros remuneratórios devidos pelo consumidor pela utilização do crédito devem ser revisados pela taxa média prevista pelo BACEN. Sob essa ótica, a meu ver:

1)
para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “
Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado
” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada, por se tratar, efetivamente, de crédito pessoal consignado, ainda que disponibilizado via operação de cartão de crédito, OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ
; e

2)
para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, deve ser considerada a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) tem de ser restituído à parte consumidora. Nesse ponto, entendo que deve ser mantida a sentença em relação aos detalhes pertinentes a eventual devolução de valores.

Ante todo exposto, com a devida vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1)
Declarar a legalidade da contratação como Cartão de Crédito Consignado, mas, nos termos da Súmula 530 do STJ, determinar revisão da taxa de juros cobrada da parte consumidora da seguinte forma:

1.1)

para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor;
e

1.2)

para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor.

2)
Determinar que, quando da liquidação da sentença, se os descontos realizados pela instituição financeira forem superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros definida acima) deverá ser restituído à parte consumidora da forma como estabelecido na sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, conforme dispõe o art. 86,
caput
, do CPC, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em face do consumidor em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de Dois Recursos de Apelações Cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido de EMANUELLE CASTRILLON GARCIA, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com revisão dos encargos e devolução de valores.

Os apelantes, em síntese, sustentam a validade da contratação e a ausência de abusividade.

Durante sessão de julgamento, o relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, entendeu por dar provimento aos recursos julgando improcedente os pedidos autorais, sendo acompanhada pela 1º Vogal, Desa. Clarice Claudino.

A rigor, o 2º Vogal, Des. Sebastião Barbosa, entendeu por dar parcial provimento, para:

“
1)
Declarar a legalidade da contratação como Cartão de Crédito Consignado, mas, nos termos da Súmula 530 do STJ, determinar revisão da taxa de juros cobrada da parte consumidora da seguinte forma:

1.1)

para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor;
e

1.2)

para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor.

2)
Determinar que, quando da liquidação da sentença, se os descontos realizados pela instituição financeira forem superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros definida acima) deverá ser restituído à parte consumidora da forma como estabelecido na sentença”.

Instaurada a técnica de julgamento, sobreveio os autos conclusos para julgamento.

É o essencial ao relatório.

Com a devida vênia, entendo por acompanhar o relator, Dr. Marcio Aparecidos Guedes.

Isso porque, conforme verificado nos autos, a contratação do cartão de crédito consignado está comprovada por meio do Termo de Adesão assinado pela parte autora, contendo autorização expressa para descontos em folha (Id. 272519364).

Não se evidencia qualquer vício de consentimento, tampouco ausência de informações claras sobre a operação.

As faturas e documentos juntados corroboram a utilização do cartão, inclusive para compras, reforçando o conhecimento da modalidade contratada, ademais
, devo ainda reforçar que as taxas de juros se encontram devidamente demonstrada junto as faturas, o que afasta a tese de ausência de estipulação contratual.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afastando a conversão automática para empréstimo comum na ausência de prova de ilicitude.

Diante da prova regular da contratação e da validade dos encargos, não subsiste a pretensão autoral.

Ao arremate, não posso deixar de ponderar que, observa-se que o presente contrato se encontra há
tempus
sendo efetivamente descontado, inclusive com prova robusta, não cabendo alegar desconhecimento – Outrossim, conhecida modalidade de empréstimo, o autor somente paga o mínimo da fatura (rotativo) e, caso queira o cancelamento, deve pugnar o encerramento contratual junto à instituição financeira.

Ante o exposto, acompanho o Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes para DAR PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão do ônus sucumbencial, nos termos do voto condutor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025